Tribunal: TJMT
Processo: 0000750-46.2018.8.11.0080
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000750-46.2018.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AGRIVALLE AGRICOLA VALE DO ARAGUAIA LTDA - CNPJ: 11.072.540/0001-05 (APELANTE), SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - CPF: 007.494.179-86 (ADVOGADO), WALDEMAR GOLTZ - CPF: 374.666.669-49 (APELADO), BEATRIZ ELISABETH HUSCH GOLTZ - CPF: 572.468.669-49 (APELADO), ADRIANO GOLTZ - CPF: 083.880.659-71 (APELADO), GISLAINE PIMPAO CALDEIRA - CPF: 041.399.529-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No 0000750-46.2018.8.11.0080

APELANTE: AGRIVALLE AGRICOLA VALE DO ARAGUAIA LTDA

APELADO: ADRIANO GOLTZ, BEATRIZ ELISABETH HUSCH GOLTZ e WALDEMAR GOLTZ

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA
– CÉDULA DE PRODUTO RURAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO NOS TERMOS DO ARTIGO 485, INCISOS IV E VI, DO CPC/15 – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO REQUERIDO AVALISTA – PRESCRIÇÃO DO DIREITO DA CREDORA À AÇÃO CAMBIÁRIA (EXECUÇÃO) – PERDA DE EFICÁCIA DO AVAL – EXTINÇÃO NÃO MERITÓRIA DA AÇÃO EM RELAÇÃO AOS CORRÉUS AVALISTAS – MANUTENÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO EM RELAÇÃO AOS DEMANDADOS NÃO CITADOS EM RAZÃO DE PEDIDO EQUIVOCADO DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – DEMONSTRAÇÃO DO INTERESSE EM LOCALIZAR/CITAR O DEMANDADO PELA AUTORA – PEDIDO DE CITAÇÃO POR EDITAL NÃO APRECIADO PELO JUÍZO – APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA PELO JULGAMENTO DE MÉRITO, INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA ECONOMIA PROCESSUAL – ANULAÇÃO DA SENTENÇA QUANTO A ESTE PONTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Prescrita a ação cambiária, perde eficácia o aval prestado ao título de crédito (cédula de produto rural), de modo que apenas o devedor principal poderá por ele responder, tornando-se os avalistas partes ilegítimas para responder à ação monitória (conhecimento).

Se, a despeito do equívoco quanto ao pedido de julgamento antecipado da lide em relação ao requerido devidamente citado, restar demonstrado nos autos que a autora pretendia prosseguir com as tentativas de citação dos demais devedores, impõe-se, no caso, a anulação da sentença quanto à extinção da ação em relação ao devedor não encontrado (emitente do título), à vista dos princípios da primazia pelo julgamento de mérito, da instrumentalidade das formas, do máximo aproveitamento dos atos processuais e da economia processual.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
AGRIVALLE AGRÍCOLA VALE DO ARAGUAIA LTDA

na
Ação Monitória
ajuizada em desfavor de
ADRIANO GOLTZ, BEATRIZ ELISABETH HUSCH GOLTZ e WALDEMAR GOLTZ,
contra a sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC/15 em relação aos requeridos WALDEMAR e BEATRIZ, e com base no artigo 485, inciso VI, do referido diploma processual com relação ao demandado ADRIANO. E ainda, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do requerido ADRIANO, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Sustenta a apelante que requereu o julgamento antecipado parcial da lide apenas com relação aos embargos monitórios opostos pelo demandado ADRIANO, uma vez que já havia requerido providência para citação por edital com relação dos demais ocupantes do polo passivo da demanda, o que foi ignorado pelo magistrado singular.

Alega que na hipótese de não acatamento do pedido de citação por edital, deveria o Juízo singular oportunizar à parte autora a indicação de novos endereços dos requeridos ou que buscasse outros meios para encontrá-los, via sistema INFOJUDI dentre outros.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Sem contrarrazões (ID 166477273).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 166477258 - Pág. 1/5) que a autora, ora apelante, celebrou com os requeridos/apelados, em 19/07/2013, a Cédula de Produto Rural no 122/2013, com vencimento final em 18/04/2014, na qual a parte demandada ficou obrigada a entregar a quantia de 183.534,46 KG de soja da safra 2013/2014 equivalente a 3.058,90 sacas de soja de 60KG a granel, que deveria ser depositada nos armazéns da Bunge Alimentos S/A, localizada no Município de Querência-MT
.

Sob a alegação de que os requeridos não entregaram na integralidade o produto, restando um saldo de 30.600 kg, equivalente a 510 sacas de soja de 60 kg, ajuizou a presente ação.

O feito foi extinto sem resolução do mérito com base no artigo 485, inciso IV, do CPC/15 em relação aos requeridos WALDEMAR e BEATRIZ, em razão de a autora ter requerido o julgamento antecipado do feito antes da efetiva citação destes; e nos termos do artigo 485, inciso VI, do referido diploma processual em relação ao demandado ADRIANO, por entender não ser possível o ajuizamento da ação monitória contra avalista de título prescrito, por não mais existir a relação cambiária que o legitimaria.

Pois bem.

Quanto à extinção da ação em relação ao requerido
ADRIANO

GOLTZ
, não merece reparos a sentença monocrática.

De acordo com a jurisprudência do STJ, por se tratar de instituto típico do direito cambiário, o aval é dotado de autonomia substancial, de modo que a sua existência, a sua validade e eficácia estão ligadas à da obrigação avalizada (REsp n. 883.859/SC).

Assim, prescrita a ação cambiária, o aval perde eficácia, não respondendo o garante pela obrigação assumida pelo devedor principal, salvo se comprovado que se locupletou com a dívida.

No caso, como a própria inicial destaca, o vencimento final da Cédula de Produto Rural n. 122/2013 foi ajustado para o dia 18/04/2014.

Assim, considerando que o prazo prescricional para execução de título cambiário
-
no caso, cédula de produto rural
-
é regido pela Lei Uniforme de Genebra (Decreto no 57.663/66), que prevê prazo trienal a contar do vencimento do título, a pretensão executiva do credor se esvaiu em 18/04/2017.

Ocorre que, embora subsista o direito do autor em face ao emitente do título para a cobrança de seu crédito, via ação de conhecimento, com prazo prescricional quinquenal, o qual ainda não havia se esgotado quando do ajuizamento da presente ação monitória, em 23/02/2018 (166477258 - Pág. 5), não mais subsiste a garantia a vincular os avalistas do título cambiário.

Nesse sentido:

“
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CAMBIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. NOTAS PROMISSÓRIAS. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO VERIFICADA. PRESCRIÇÃO. PERDA DA EFICÁCIA DO AVAL. ILEGITIMIDADE DOS AVALISTAS. RECONHECIDA. [...] 5. Natureza eminentemente cambiária do aval, cessando as pretensões do portador do título contra os avalistas a partir da prescrição cambial das cártulas. 6. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, prescrita a ação cambiária, perde eficácia o aval, não respondendo o garante pela obrigação assumida pelo devedor principal. 7. Acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva dos avalistas recorrentes, restabelecendo a decisão de primeiro grau e julgando prejudicadas as demais questões suscitadas no recurso especial. 8. RECURSO ESPECIAL PROVIDO
.” (STJ – REsp 1799962/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 09/02/2021)

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE CÉDULA DE PRODUTO RURAL – PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DE AMBAS AS PARTES – RECURSO DOS CORRÉUS AVALISTAS: ALEGADA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEIÇÃO – ARGUIDA ILEGITIMIDADE PASSIVA – ACOLHIMENTO – PRESCRIÇÃO DO DIREITO DA CREDORA À AÇÃO CAMBIÁRIA (EXECUÇÃO) – PERDA DE EFICÁCIA DO AVAL – EXTINÇÃO NÃO MERITÓRIA DA AÇÃO EM RELAÇÃO AOS CORRÉUS AVALISTAS – PROSSEGUIMENTO EM FACE DA EMITENTE - RECURSO DO BANCO: – PRETENDIDO CÔMPUTO DE TODOS OS ENCARGOS (MORATÓRIOS E REMUNERATÓRIOS) DO CONTRATO DESDE O VENCIMENTO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – ACOLHIMENTO – RECURSOS PROVIDOS.

Ultrapassado o prazo prescricional para a execução, caberá ao credor optar por qual procedimento perseguir ser crédito – monitório, ou mesmo ação de conhecimento, não havendo ordem ou precedência – pelo que descabido falar-se inadequação da via eleita pelo manejo de ação de conhecimento.

Prescrita a ação cambiária, perde eficácia o aval prestado ao título de crédito (cédula de crédito comercial), de modo que apenas o devedor principal poderá por ele responder, tonando-se os avalistas parte ilegítima para responder à ação de cobrança (conhecimento).

A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que havendo inadimplência da cédula de crédito comercial, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento, e não limitadamente, ao ajuizamento da ação executiva (AgRg no AREsp 692.096/MG)
.-” (TJMT – N.U 0000515-90.2012.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 01/10/2021)

Logo, não mencionado pela parte autora que o apelado ADRIANO GOLTZ tenha se locupletado ilicitamente com o aval no título objeto da ação, situação que o legitimaria a responder pela dívida, há de ser mantida a sentença de extinção do feito em relação este

e, com base nesse mesmo fundamento também em relação à requerida avalista
BEATRIZ ELIZABETH GOLTZ
.

Por outro lado, no tocante à extinção do feito com base no artigo 485,
inciso IV, do CPC/15 em relação ao demandado
WALDEMAR
GOLTZ
, emitente da Cédula de Produto Rural, melhor sorte socorre à apelante.

Em que pese o equívoco da autora ao protocolar a petição constante no ID 166477258 – Pág. 87, requerendo o julgamento antecipado da lide, verifica-se que ao impugnar os embargos monitórios (ID 166477258 – Pág. 74), a apelante requereu a citação dos requeridos por edital. No entanto, tal pleito sequer foi apreciado pelo magistrado singular, sobrevindo a sentença de extinção da ação logo após a petição para julgamento antecipado da lide.

De se destacar que em sede de embargos de declaração, a apelante requereu a reforma da decisão para determinar o prosseguimento do feito com a tentativa de localização dos demandados faltantes por meio de consulta aos sistemas SIBACEN E INFOJUD, sendo os aclaratórios rejeitados.

Assim, diante do interesse da autora em prosseguir com a ação em relação aos devedores não localizados, no caso, aplicável o princípio da primazia pelo julgamento de mérito, previsto no artigo 4o do CPC/15, segundo o qual o julgador, sempre que possível, deve superar os vícios, estimulando, viabilizando e permitindo a correção ou saneamento, para que possa efetivamente analisar o mérito e resolver o conflito entre os litigantes.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INTIMAÇÃO DA PARTE PARA JUNTADA DE DOCUMENTOS - ORDEM CUMPRIDA APÓS O PRAZO ESTIPULADO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - IMPOSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO MÉRITO -APLICABILIDADE. - De acordo com o princípio da primazia do julgamento de mérito, deve o órgão julgador priorizar a decisão de mérito, tê-la como objetivo e fazer o possível para que ocorra, superando, sempre que possível, os vícios sanáveis
.”

(TJMG -

Apelação Cível

1.0024.09.471703-0/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Caldeira Brant , 20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/05/2023, publicação da súmula em 25/05/2023)

Assim, considerando que restou claro dos autos que a autora pretendia prosseguir com as tentativas de citação do devedor principal, seja por outros meios de localização ou pela citação por edital, à vista do citado princípio da cooperação e também dos princípios da instrumentalidade das formas, do máximo aproveitamento dos atos processuais e da economia processual impõe-se, no caso, a anulação da sentença quanto à extinção da ação em relação ao devedor principal WALDEMAR GOLTZ.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
a fim de anular em parte a sentença monocrática quanto à extinção do feito em relação ao devedor principal WALDEMAR GOLTZ, determinando o retorno dos autos à Comarca de Origem para o seu regular processamento, com a citação do demandado no endereço indicado pelo apelante nas razões recursais. No mais, mantenho a sentença singular.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023